Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719172-80.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: LUANA DOS SANTOS ANTUNES D E C I S Ã O FORTEC CONSTRUTORA LTDA – EPP interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. A Agravante sustenta a existência de contradição entre os fundamentos e a conclusão da decisão monocrática. É o relatório. Decido. A decisão recorrida padece de simples erro material. O dispositivo, no qual se consignou o deferimento da antecipação da tutela recursal, claramente não corresponde à fundamentação indicativa da ausência de embasamento para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem. Isto posto, com amparo no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, corrijo o erro material contido na parte dispositiva da decisão agravada para o fim de que conste: “Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal.” Publique-se Brasília, 26 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator